Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700269-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURORA MARIA DOS SANTOS VIEIRA AGRAVADO: GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar. A parte Agravante requer a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas não juntou nestes autos documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. Limitou-se a juntar consulta à Receita Federal onde informa a inexistência de sua declaração de imposto de renda. INTIME-SE a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos previstos no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC, tais quais: Comprovantes de gastos com despesas médicas; Declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); Extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses; Documentos relativos à empresa, ACE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, que a parte Autora é sócia-administradora. Além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira; Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022 15:19:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador